Tribunal: STF
Processo: Rp 1423
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-28
Data de publicação: 1987-05-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR VISANDO
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA REGRA ACOIMADA DE OFENSIVA A
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA
DO PRESSUPOSTO DO 'PERICULUM IN MORA'. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.